Tribunal: STJ
Processo: 1504148-48.2018.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770906 - SP (2024
/0391829-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Impugnação
genérica de fundamentos. Aplicação da Súmula 182/STJ. Rejeição dos
embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial,
fundamentando-se na ausência de impugnação específica e suficiente de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando
o óbice da Súmula 182/STJ.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão,
sustentando que os fundamentos de inadmissibilidade foram objeto de
impugnação efetiva e articulada, e que o recurso especial não buscava
reexame de provas, mas sim a correta interpretação e aplicação de normas
federais.
3. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que não foram demonstrados pontos omissos, obscuros ou
contraditórios na decisão embargada, e que os embargos visavam ao reexame
da causa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 182/STJ,
considerando a alegação de que os fundamentos de inadmissibilidade foram
impugnados de forma específica e suficiente.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
6. O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a parte
agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
alegações genéricas.
7. A análise judicial distingue a existência formal de uma
impugnação da sua aptidão técnica para refutar os fundamentos da decisão
recorrida, sendo legítima a conclusão de que a argumentação apresentada foi
genérica e insuficiente.
Documento eletrônico VDA51271473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 51a3083c-35e3-49a8-899b-40ef98c6e2ee

8. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo
evidente que a pretensão do embargante é de reexame dos fundamentos que
levaram à aplicação da Súmula 182/STJ, providência incabível em sede de
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão recorrida não
é suficiente para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial.
3. A aplicação da Súmula 182/STJ é legítima quando a parte
recorrente não impugna de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:Súmula 182/STJ; Súmula 283/STF;
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51271473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 51a3083c-35e3-49a8-899b-40ef98c6e2ee

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770906 - SP (2024
/0391829-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Impugnação
genérica de fundamentos. Aplicação da Súmula 182/STJ. Rejeição dos
embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial,
fundamentando-se na ausência de impugnação específica e suficiente de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando
o óbice da Súmula 182/STJ.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão,
sustentando que os fundamentos de inadmissibilidade foram objeto de
impugnação efetiva e articulada, e que o recurso especial não buscava
reexame de provas, mas sim a correta interpretação e aplicação de normas
federais.
3. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que não foram demonstrados pontos omissos, obscuros ou
contraditórios na decisão embargada, e que os embargos visavam ao reexame
da causa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 182/STJ,
considerando a alegação de que os fundamentos de inadmissibilidade foram
impugnados de forma específica e suficiente.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
6. O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a parte
agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
alegações genéricas.
7. A análise judicial distingue a existência formal de uma
impugnação da sua aptidão técnica para refutar os fundamentos da decisão
recorrida, sendo legítima a conclusão de que a argumentação apresentada foi
genérica e insuficiente.
Documento eletrônico VDA51271476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:22
Código de Controle do Documento: 0a3f3cdc-63d7-4e0e-9136-b23245404808

8. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo
evidente que a pretensão do embargante é de reexame dos fundamentos que
levaram à aplicação da Súmula 182/STJ, providência incabível em sede de
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão recorrida não
é suficiente para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial.
3. A aplicação da Súmula 182/STJ é legítima quando a parte
recorrente não impugna de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:Súmula 182/STJ; Súmula 283/STF;
Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aldo Assis Claudino
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso
especial.
O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de impugnação específica
e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
aplicando, por conseguinte, o óbice da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ fls. 1220-1223). A decisão embargada destacou que a impugnação genérica ou a
reiteração de teses referentes ao mérito não são suficientes para afastar os óbices de
admissibilidade do recurso especial, ressaltando ainda que a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
O embargante, em suas razões, alega que o acórdão incorreu em omissão e
contradição. Sustenta que houve omissão ao não analisar fundamentos expressamente
invocados pela defesa no agravo regimental, notadamente a demonstração de que os
fundamentos de inadmissibilidade foram objeto de impugnação efetiva e articulada.
Argumenta que o recurso especial não buscava reexame de provas, mas sim a correta
interpretação e aplicação de normas federais, sem incursão no conjunto fático-probatório;
que não houve ausência de prequestionamento, pois a matéria de direito federal fora
apreciada pelo Tribunal de origem; e que não havia deficiência de fundamentação, já que
os dispositivos de lei federal violados foram expressamente indicados e devidamente
correlacionados à controvérsia (e-STJ fls. 1228-1234).
Além disso, o embargante aponta contradição no acórdão ao afirmar a
ausência de impugnação específica e, simultaneamente, reconhecer que a parte agravante
Documento eletrônico VDA51271476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:22
Código de Controle do Documento: 0a3f3cdc-63d7-4e0e-9136-b23245404808

buscou demonstrar o atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Alega
que o acórdão confunde os planos da existência da impugnação e da suficiência de sua
fundamentação, comprometendo a clareza e a coerência da decisão.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições apontadas, com a devida análise dos fundamentos trazidos pela
defesa, afastando-se a aplicação da Súmula 182/STJ. Subsidiariamente, pleiteia a
integração dos fundamentos da decisão, com manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, em impugnação aos embargos
de declaração, sustenta que os embargos não se prestam ao reexame da causa e que o
embargante não demonstrou de forma evidente e objetiva quais pontos da decisão
embargada seriam omissos, obscuros ou contraditórios. Argumenta que a decisão
embargada enfrentou a controvérsia com a devida fundamentação e em perfeita
consonância com a jurisprudência pertinente, sendo evidente a pretensão infringente do
embargante. Requer, assim, a total rejeição dos embargos de declaração (e-STJ fls. 1244-
1249).
É o relatório.
VOTO
A pretensão do embargante não se amolda aos estreitos limites do art. 619 do
Código de Processo Penal, que visa sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material no julgado. Busca-se, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, com o
reexame de matéria já devidamente analisada e decidida, finalidade para a qual não se
prestam os aclaratórios.
O acórdão embargado está assim fundamentado (e-STJ fls. 1220-1223):
A decisão agravada foi assim fundamentada:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (...) Ressalte-
se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o
art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Documento eletrônico VDA51271476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:22
Código de Controle do Documento: 0a3f3cdc-63d7-4e0e-9136-b23245404808

No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte recorrente
ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente os óbices apontados pela
Corte de origem para inadmitir o recurso especial, quais sejam, Súmulas 283 e 284 do STF e
Súmula 7 do STJ, limitando-se a parte a apontar genericamente que foram atendidos todos
os pressupostos de admissibilidade do recurso, não havendo necessidade de reavaliar provas
ou rediscutir os fatos do processo.
Vale destacar que ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão contra a qual
se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos, sendo imprescindível
que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente
evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada, no caso, a inadmissão recursal.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Na hipótese, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão que
manteve a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Contudo, da atenta leitura do acórdão
embargado e das razões recursais, verifica-se que a pretensão é de reexame do mérito do
julgado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a parte agravante não
impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, a saber, a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e da
Súmula n. 7 do STJ.
A conclusão de que a impugnação foi genérica decorreu da análise do
argumento apresentado, não de sua ausência. O que se evidencia é o inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento, e não a existência de um ponto omisso que
devesse ser integrado.
Igualmente, inexiste a apontada contradição. A decisão colegiada, ao
reconhecer que a parte buscou demonstrar o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade, mas concluiu que o fez de maneira genérica e insuficiente para afastar
os óbices aplicados, não incorreu em qualquer vício lógico.
A análise judicial distingue a existência formal de uma impugnação da sua
aptidão técnica para efetivamente refutar os fundamentos da decisão recorrida. A
constatação de que a argumentação não foi específica é um juízo de valor sobre a
qualidade da impugnação, e não uma negação de sua existência fática, inexistindo,
portanto, qualquer contradição no julgado.
O que se pretende, em verdade, é a alteração do resultado, com a reapreciação
dos fundamentos que levaram à correta aplicação da Súmula n. 182 do STJ, providência
incabível em sede de embargos de declaração, cujo escopo é de integração, e não de
substituição da decisão recorrida.
Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de
Processo Penal, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51271476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:22
Código de Controle do Documento: 0a3f3cdc-63d7-4e0e-9136-b23245404808

É o voto.
Documento eletrônico VDA51271476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:22
Código de Controle do Documento: 0a3f3cdc-63d7-4e0e-9136-b23245404808

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0391829-7
AREsp 2.770.906 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044645320198260050 15041484820188260228 44645320198260050
4464532019826005015041484820188260228
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C5422454493114433080;0@
2024/0391829-7 - AREsp 2770906 Petição : 2025/0074098-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:31:02
Código de Controle do Documento: 22A3045B-6CD7-4D07-9892-3D23553F767A